Tribunal: TJDFT
Processo: 0747673-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC.
I – Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito dos consumidores pela personalidade jurídica das devedoras, que não possuem meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do CC. Mantida a r. decisão.
II – Agravo de instrumento desprovido.